Tribunal: STF
Processo: ARE 1547401
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 27.4.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A e outras, em decisão com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA UTILIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM RODOVIAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fls. 1-2, doc. 181).



    Contra essa decisão a Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A e outras interpuseram o presente agravo regimental (doc. 174).



    Em 27.5.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal agendada para começar em 6.6.2025.



    2. Em 2.6.2025, pela Petição/STF n. 75.382/2025, a Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A e outras requerem “seja o presente recurso retirado da pauta de julgamento virtual, com a ulterior intimação da Elektro para apresentar contraminuta ao agravo interno, com escopo de evitar quaisquer nulidades processuais” (fl. 3, doc. 192).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. As agravantes não demonstraram prejuízo ou mais eficiência a ser obtida com o adiamento do julgamento deste recurso para que a agravada apresente contrarrazões.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o adiamento do julgamento deste recurso para a agravada apresentar contrarrazões. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao agravo regimental e mantenho este recurso na sessão virtual agendada. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora